Tribunal: TJES
Processo: 5012776-74.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012776-74.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ENILTON JUSTINO DE OLIVEIRA

COATOR: JUIZ DAS GARANTIAS 1ª REGIAO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Tráfico ilícito de entorpecentes (Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput, c/c art. 40, V). Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Quantidade expressiva de droga apreendida. Transporte interestadual. Garantia da ordem pública. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 33, caput, c/c art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/2006.

2.A defesa sustenta a ausência de fundamentação concreta da decisão que decretou a custódia cautelar, afirmando que se baseou apenas na gravidade abstrata do delito e na quantidade de droga apreendida. Alega, ainda, que o paciente é primário, possui residência fixa e atividade lícita, não havendo elementos que indiquem periculosidade ou vínculo com organização criminosa.

3.O pedido liminar foi indeferido, ao fundamento de que a prisão preventiva estaria amparada em elementos concretos, notadamente a apreensão de quase 89 kg de maconha, acondicionados em sacos e caixas, transportados em veículo particular, em trajeto interestadual, circunstâncias que denotariam gravidade concreta da conduta e risco à ordem pública.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta e suficiente, em conformidade com o art. 312 do CPP e a jurisprudência consolidada.

III. Razões de decidir

5. A decisão atacada apontou elementos objetivos do caso concreto – a quantidade expressiva de entorpecente apreendida (88,569 kg de maconha), a forma de acondicionamento, a interestadualidade do transporte e as circunstâncias da abordagem – que demonstram a gravidade real da conduta e o risco concreto de reiteração delitiva.

6. A tese defensiva de participação eventual como “mula” não se mostra verossímil diante do volume e do modo de transporte, reveladores de envolvimento funcional em esquema de tráfico de larga escala.

7. A ausência de antecedentes criminais e a existência de residência fixa não afastam a periculosidade evidenciada pela conduta praticada.

8. A substituição da prisão por medidas cautelares diversas revela-se inadequada e desproporcional diante da magnitude dos fatos.

9. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a quantidade expressiva de droga, aliada ao modus operandi, constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva, em observância ao art. 312 do CPP.

IV. Dispositivo e tese

10. Ordem de habeas corpus denegada. Mantida a prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, da quantidade expressiva de droga e do transporte interestadual, fundamentos idôneos e suficientes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Enilton Justino de Oliveira, preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, da Lei nº 11.343/2006, nos autos de nº 5003563-88.2025.8.08.0050.

O pedido de liminar foi indeferido.

As informações foram devidamente prestadas pela autoridade coatora.

O Procurador de Justiça José Claudio Rodrigues Pimenta opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5012776-74.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ENILTON JUSTINO DE OLIVEIRA

COATOR: JUIZ DAS GARANTIAS 1ª REGIAO
Advogado do(a) PACIENTE: AZIZ MUSSA NETO - MG114961

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Enilton Justino de Oliveira, preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, da Lei nº 11.343/2006, nos autos de nº 5003563-88.2025.8.08.0050.

O impetrante sustenta, inicialmente, que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação concreta, limitando-se a invocar a gravidade abstrata do delito e a quantidade da droga apreendida, fundamentos genéricos que seriam replicáveis a qualquer processo de tráfico.

Argumenta que a segregação cautelar foi decretada sem a devida demonstração do periculum libertatis, contrariando os ditames do artigo 312 do Código de Processo Penal e a orientação jurisprudencial firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a prisão preventiva deve ser medida excepcional, sujeita a motivação individualizada e proporcionalidade.

Afirma, ainda, que o paciente é réu primário, possui residência fixa, exerce atividade lícita como motorista de aplicativo, não há notícia de antecedentes, ou de vínculo com organização criminosa, e que sua participação, no máximo, se deu na condição de transportador eventual (“mula”), o que não justificaria a imposição da medida extrema.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...]Consta dos autos que o paciente foi flagrado transportando, no interior do veículo Hyundai HB20 que conduzia,
substância entorpecente consistente em 88,569 kg de maconha,
dividida em diversos tabletes acondicionados em sacos de ráfia e caixas de papelão, conforme auto de apreensão e laudo de constatação provisória.

A abordagem ocorreu por volta das 9h50min, durante fiscalização de rotina da Polícia Rodoviária Federal, após o paciente realizar ultrapassagem em local proibido.

O PRF Gustavo Lucas Subtil relatou em seu depoimento que o condutor do veículo apresentava sinais evidentes de nervosismo, com "voz trêmula e olhar evasivo", motivo pelo qual os agentes decidiram realizar a inspeção minuciosa do automóvel.

Durante a revista, foi identificado o rebaixamento da suspensão traseira e, ao se abrir o porta-malas, notou-se o forte odor característico da substância, sendo de pronto localizados os pacotes de droga.

Já a PRF Sabrina Bravin Ferrari destacou que, ao ser indagado, o conduzido alegou ser motorista de aplicativo e que recebera um valor em dinheiro para realizar o transporte de uma encomenda da cidade de Uberlândia/MG até o município da Serra/ES, sem fornecer maiores detalhes sobre o contratante ou sobre o conteúdo da carga.

O auto de prisão em flagrante foi ratificado pela autoridade policial, e, na audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva, sob os fundamentos da necessidade de garantia da ordem pública, da gravidade do delito e da quantidade expressiva de droga transportada.

O Ministério Público ofereceu denúncia imputando ao paciente a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas, com a causa de aumento prevista no art. 40, V, por se tratar de tráfico interestadual.

A defesa, por sua vez, impetrou o presente habeas corpus, sustentando, em síntese, que o decreto prisional não apresenta fundamentação concreta.

Todavia, a argumentação defensiva não merece acolhimento.

Em que pese o esforço hermenêutico empreendido, o caso em exame apresenta peculiaridades que demonstram, de forma concreta, a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública.

A apreensão de quase 89 kg de substância entorpecente não configura, como pretende fazer crer a impetração, uma mera entrega ocasional ou atuação episódica, mas sim um ato de significativa gravidade, inserido em dinâmica que, embora não revele a autoria de eventual organização criminosa, claramente integra um esquema de transporte de larga escala, que visa à distribuição da droga em território capixaba.

O transporte interestadual da droga, com origem declarada em Uberlândia/MG e destino na Serra/ES, evidencia a logística planejada da ação, incompatível com a tese de captação eventual.

A quantidade de entorpecente apreendida, associada à forma de acondicionamento e ao modus operandi empregado, autoriza a conclusão de que a conduta do paciente se insere em contexto de criminalidade organizada, ainda que não haja prova direta de sua vinculação formal à organização criminosa.

Não se trata de uma pequena porção de droga destinada ao consumo ou à comercialização de rua, mas de verdadeiro carregamento, presumivelmente destinado à distribuição em grande escala.

O Superior Tribunal de Justiça reconhece, em linha de coerência com o art. 312 do CPP, que a expressiva quantidade de entorpecente pode, sim, evidenciar a periculosidade do agente e o risco à ordem pública, sobretudo quando associada a indícios de profissionalização na atividade ilícita.

No presente caso, a ausência de antecedentes e o exercício de atividade lícita, por si, não afastam a periculosidade revelada pela conduta praticada.

Ao contrário, a ação demonstra audácia e profissionalismo, com evidentes traços de envolvimento funcional em esquema criminoso.

Não se mostra razoável, diante das circunstâncias fáticas, presumir que um motorista de aplicativo, sem qualquer envolvimento prévio com o tráfico, aceite transportar, voluntariamente, quase noventa quilos de droga de um estado a outro, sem qualquer questionamento, sem saber o conteúdo da carga, e sem qualquer cautela quanto à origem ou destino.

A narrativa apresentada pelo paciente revela-se, portanto, superficial e desprovida de elementos de verossimilhança.

Importa destacar, ainda, que a decisão que decretou a prisão preventiva está suficientemente motivada, tendo apontado elementos objetivos do caso concreto que justificam a medida: a expressiva quantidade de droga, a interestadualidade da conduta e a gravidade concreta do fato, que extrapola a simples tipificação penal e revela risco efetivo de reiteração.

Embora breves, tais fundamentos são adequados e idôneos à luz da jurisprudência consolidada, não havendo nulidade a ser reconhecida.

A substituição por medidas cautelares diversas da prisão, nas condições do caso, mostra-se manifestamente inadequada e desproporcional, frente à magnitude da conduta praticada.

A gravidade concreta da infração, a forma de execução e o risco evidente à ordem pública justificam a custódia, como única medida adequada para preservar a efetividade da persecução penal. [...]

Verifico que não houve qualquer alteração fática ou jurídica capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.